Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 AO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCIONAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de débito fiscal), julgou procedente o pedido para declarar prescrita a multa, objeto da lide.

2. A Lei 9.873/99 tem aplicação somente no âmbito da Administração Pública Federal, razão pela qual não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal, conforme a dicção do seu art. 1o, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional.

3. Diante disso, afasta-se a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/99, inaplicável ao caso. Entretanto, mantém-se o reconhecimento da prescrição quinquenal com esteio no Decreto Lei 20.910/32.

4. A alteração dos fundamentos embasadores do reconhecimento da prescrição não enseja a reforma do julgado, impondo-se a sua manutenção.

5. Recurso conhecido e desprovido.